Tribunal: TJDFT
Processo: 0730315-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE VEÍCULOS - DANOS A VÍTIMA ACENTUADOS PELA MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – DEVIDA. RECURSO ADESIVO DO DISTRITO FEDERAL – INEXISTÊNCIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inadmissível o Recurso Adesivo ao Recurso Inominado no sistema do Juizado Especial porque não previsto na Lei no 9.099/95. Nesse sentido o acórdão no 1049573, de minha relatoria e publicado no DJE em 26/09/2017. RECURSO ADESIVO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou os requeridos a lhe pagarem, solidariamente, R$ 3.000,00, a título de danos morais e R$ 2.000,00, a título de indenização por danos estéticos. A pretensão da parte recorrente restringe-se à majoração dos valores estipulados na condenação.

3. Em síntese, extrai-se dos autos que a recorrente estava na garupa de moto, conduzida por seu esposo, quando aconteceu um acidente de trânsito, com colisão frontal contra um ônibus. Após o choque a recorrente caiu da moto e acabou dentro de um bueiro de grandes dimensões que estava aberto, fato que teria agravado suas lesões, em decorrência das pontas e vergalhões expostos.

4. A sentença recorrida estabeleceu como caracterizada a omissão estatal culposa, ante as inadequadas condições de manutenção da via. No entanto, corretamente sopesou que a condição do bueiro não foi responsável pelo acidente, apesar de ter agravado as lesões resultantes do acidente, como consta da ocorrência policial juntada pela recorrente na inicial:

Depoimento da vítima e motorista da moto (esposo da autora): “[...] Afirma ainda que, com a colisão, ele e (nome da autora), sua esposa, foram arremessados contra o asfalto, porém, sua esposa, antes disso, colidiu sua cabeça contra o para-brisa do ônibus. Em seguida (nome da autora) teria parado dentro de um bueiro da via e perdido a consciência. [...]” (ID 25127399 – pag. 3)

Depoimento da vítima e passageira (autora/recorrente): “[...] afirma que após a colisão chegou a perder a consciência e se recorda vagamente de estar em um bueiro com um bombeiro testando sua consciência. [...]” (ID 25127399 – pag. 3)

5. No entanto, apesar da situação narrada nos autos ter sido sopesada nos seus diversos aspectos, entendo que a condenação originalmente estipulada não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que os valores foram módicos, dado a gravidade da situação e suas consequências. Assim, atento a esses critérios, entendo como justa a majoração dos valores, para que a parte autora seja indenizada na quantia de R$ 6.000,00, por danos morais e R$ 4.000,00, a título de danos estéticos.

6. RECURSO ADESIVO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e majorar a condenação, conforme supra.

8. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.